Tribunal: TJDFT
Processo: 0700054-59.2024.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700054-59.2024.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAQUEL MARQUES DE SOUSA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 74440170, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Suprema. O STF (ID 78889294) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.553.243 (Tema 1.420). A ementa do paradigma é a seguinte: Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Cotas em concurso público. Controle judicial de ato administrativo de heteroidentificação. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que anulou ato de comissão de heteroidentificação para permitir que candidata de concurso público concorresse às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público. III. Razões de decidir 3. O STF, no RE 632.853, fixou tese de repercussão geral (Tema 485/RG), afirmando que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. A jurisprudência, contudo, admite que o Judiciário realize o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou examine a ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 4. Na ADC 41, o STF admitiu a utilização subsidiária de heteroidentificação para controle da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. O exame do atendimento desses parâmetros pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem que resultaram na anulação do ato da comissão de heteroidentificação demanda a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame de matéria fática. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso extraordinário e negar-lhe provimento. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação”. (ARE 1553243 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 19-09-2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 68095579): APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUTODECLARAÇÃO. INVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em questões referentes a concurso público, o papel do Poder Judiciário se limita a aferir a violação de princípios legais e de vinculação ao edital, não se imiscuindo na discricionariedade da Administração na definição de critérios e normas que regulem o certame, que, por sua vez, se submetem à Constituição Federal. 2. A falta de justificativa individualizada para a recusa da autodeclaração resulta em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa do candidato, razão pela qual a anulação do ato administrativo é medida que se impõe. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. Do juízo de confronto, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019